Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745583-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra a decisão que concedeu parcialmente a liminar em mandado de segurança. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 (id 260278210). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator